Tribunal: TJDFT
Processo: 0701868-84.2020.8.07.0006
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-12-23

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO DE PASSAGEIROS. RESPONSABILIDADE CIVIL. EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM. DANO MORAL.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão indenizatória por danos materiais e morais em razão de extravio temporário de bagagem. Recurso da ré visando ao afastamento da condenação por danos morais.
2 – Suspensão. Covid. Suspensão do processo. Não há fundamento jurídico para o pleito de suspensão dos processos em razão da pandemia covid 19. A suspensão de prazos prevista na No 318 de 07/05/2020 do CNJ, já se exauriu, e quanto ao mais, a Lei n. 14.034/2020, resultante da conversão da MP 925, determina tão somente o reembolso do valor da passagem aérea devido ao consumidor por cancelamento de voo no período compreendido entre 19 de março de 2020 e 31 de dezembro de 2020, situação que não se aplica ao caso em exame.
3 – Dano moral. Extravio temporário. Na forma do art. 734 do CC, o transportador responde pelos danos causados às pessoas transportadas e suas bagagens. Ainda que o extravio seja temporário, é devida a reparação dos danos morais se o fato, de alguma forma, resvalou para a órbita dos direitos da personalidade. O autor adquiriu passagem para férias em Porto Seguro, porém, ao chegar, ficou privado de sua bagagem, tendo sido compelido a adquirir itens de vestuário e higiene, interrompendo, com isso, o seu sossego e tranquilidade que esperava da viagem. Cabível, pois, a indenização por danos morais. O valor da indenização mostra-se adequado à situação vivenciada pelo consumidor, de modo que não há justificativa para modificação.
4 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios, no percentual de 10% da condenação, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995. Inaplicáveis as disposições do CPC.

J